Tribunal: TJMT
Processo: 0000139-76.2009.8.11.0026
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000139-76.2009.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), AUTO PECAS EUSTAQUIO LTDA - CNPJ: 36.931.913/0001-79 (APELADO), ABEL ALBINO DE ARRUDA - CPF: 111.451.881-68 (ADVOGADO), JOSE EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 171.717.761-15 (APELADO), DARCY CONCEICAO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 362.996.501-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ICMS SOB REGIME DE ESTIMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, declarando a prescrição da pretensão executiva em execução fiscal proposta para cobrança de ICMS lançado sob o regime de estimativa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para a cobrança do ICMS, constituído sob o regime de estimativa, deve ser contado a partir da data de vencimento estabelecida pelo Fisco.

III. Razões de decidir

3.

A cobrança do ICMS sob o regime de estimativa impõe ao contribuinte a obrigação de recolher o tributo mensalmente, com base em valor previamente fixado pelo Fisco, não havendo necessidade de nova constituição de crédito.

4.

O prazo de prescrição inicia-se na data do vencimento da obrigação tributária estabelecida pelo Fisco, sendo irrelevante o momento em que se constatou a falta de recolhimento do imposto, uma vez que o crédito já estava constituído na data prevista para o pagamento.

5.

A execução fiscal proposta após o decurso do prazo de cinco anos desde o vencimento do tributo encontra-se prescrita, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional para a cobrança de ICMS, constituído sob o regime de estimativa, inicia-se na data do vencimento do tributo fixado pelo Fisco, sendo desnecessária nova constituição do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0014523-14.2008.8.11.0015, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 11.5.2020; TJMT, N.U 0009194-76.2013.8.11.0037, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 25.3.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000139-76.2009.8.11.0026 proposta contra
AUTO PEÇAS EUSTÁQUIO LTDA.
,
DARCY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA E SILVA
e
JOSÉ EUSTÁQUIO DA SILVA
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Auto Peças Eustáquio Ltda. para decretar a prescrição da pretensão executiva.

E ainda condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

O apelante assevera que “
o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do crédito tributário, vale dizer, a partir de 19/09/2007
”, logo “
a ação executiva ajuizada em 10/02/2009 encontra-se dentro do prazo legal
”. Ademais, o despacho ordenatório de citação proferido em 11.3.2019 retroage à data da propositura da execução fiscal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar o decreto de prescrição.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000139-76.2009.8.11.0026 proposta contra
AUTO PEÇAS EUSTÁQUIO LTDA.
,
DARCY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA E SILVA
e
JOSÉ EUSTÁQUIO DA SILVA
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Auto Peças Eustáquio Ltda. para decretar a prescrição da pretensão executiva.

Na origem, a apelada Auto Peças Eustáquio Ltda. apresentou exceção de pré-executividade (Id. 215802886) alegando a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, sob o fundamento de que os créditos tributários teriam sido constituídos no ano de 2002 e em janeiro de 2003 (data do vencimento da obrigação constante na certidão de dívida ativa), logo teriam transcorrido mais de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva dos crédito tributários até o ajuizamento da execução fiscal, que se deu em 10.2.2009.

O d. Juízo
a quo
também adotou como data da constituição definitiva do crédito tributário “
a data estabelecida como vencimento para o pagamento da obrigação tributária
” (trecho da sentença, Id. 215802893 – Págs. 4/5).

Pois bem.

A execução fiscal visa ao recolhimento de ICMS lançado pelo regime de estimativa, logo, cuida-se de hipótese de lançamento de ofício pelo Fisco, com data de recolhimento pré-estabelecida e imposta ao contribuinte, nos termos do art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

“
Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

[...]

III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório;
”

O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 1944/1989 vigente à época dos fatos geradores (anos de 2001 e 2002), dispunha que:

“
Art. 85 O contribuinte em relação a cada estabelecimento enquadrado no regime de estimativa, deverá:

I – recolher,
mensalmente
, as parcelas do imposto estimado, nos prazos fixados em ato do Secretário de Fazenda;
”
[sem destaque no original]

Portanto, cabe ao contribuinte proceder ao recolhimento do imposto estimado mensalmente pelo Fisco. De outro lado, a ausência de recolhimento do imposto no prazo estabelecido pelo Fisco não autoriza nova constituição de crédito já constituído pelo regime de estimativa.

Assim, o prazo de prescrição conta-se da data do vencimento da obrigação fixada pelo Fisco, conforme decidiu a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça.

“Na hipótese dos autos, não há informações com relação a entrega da declaração, por outro lado, verifica-se que
se trata de ICMS por estimativa, com valor e data de vencimento pré-fixada, de modo que o termo inicial do prazo prescricional deve se dar no dia seguinte ao do vencimento do tributo
.
” (TJ-MT – N.U 0014523-14.2008.8.11.0015, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11.5.2020, Publicado no DJE 26.5.2020).
[sem destaque no original]

Dessa forma, a considerar as datas de vencimento constantes na certidão de dívida ativa (Id. 215802878), que indicam os meses de dezembro de 2001 a janeiro de 2003, bem como o ajuizamento da execução fiscal ocorrido em 10.2.2009, operou-se a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, uma vez que transcorreu mais de 5 (cinco) anos para a propositura da execução fiscal.

“
A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação para cobrança, ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre nenhuma das causas interruptivas da prescrição.
” (TJ-MT – N.U 0009194-76.2013.8.11.0037, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.3.2024, Publicado no DJE 24.4.2024).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024